Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-54.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. MONTANTE DE INDENIZAÇÃO ADEQUADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABANDONO DE FILHO. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial, o depoimento coeso e seguro das testemunhas que, em juízo, confirmaram as declarações extrajudiciais da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante adequado e em consonância às peculiaridades do caso.

3. O abandono de filho recém-nascido, pela vítima de violência doméstica e familiar, motivado pelo temor da vítima em relação a agressões e ameaças perpetradas pelo réu é fundamento idôneo para considerar como desfavorável a circunstância judicial das consequências da infração penal.

4. Não há bis in idem no reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, visto que no crime de ameaça e na contravenção penal de vias de fato não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora.

5. Recurso conhecido e desprovido.